Tribunal: TJDFT
Processo: 0725123-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO EM APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA.
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional é de meio, e não de resultado, razão pela qual tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo os interesses do seu cliente, malgrado não seja obrigado a lograr êxito em sua pretensão.
A perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa tem frustrada legítima expectativa ou oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal.
O direito à indenização surgiria caso fosse real e séria a probabilidade de êxito em recurso que o advogado deixou de interpor na ação para a qual foi contratado.
No caso concreto, a não interposição de apelação não constitui omissão ou negligência do advogado, pois a tese defensiva na petição inicial não seria acolhida pelo Tribunal, a exemplo do que ocorreu com inúmeros recursos que trataram da matéria.
Apelação conhecida e não provida. Unânime.